Tribunal: STF
Processo: HC 85427
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-03-29
Data de publicação: 2005-03-29

Ementa:
PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO. CONCURSO FORMAL. ARTS. 302 E 303 DO
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (LEI 9.503/97). TRANSAÇÃO PENAL.
INAPLICABILIDADE.
1. Condenado o paciente, em concurso formal,
pela prática dos crimes de homicídio culposo e lesões corporais
culposas no trânsito, inviável a aplicação da transação penal ao
caso. Precedente.
2. Ordem indeferida.